Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-53.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Tema relativo à demonstração de esgotamento da via administrativa que foi devidamente considerado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Tema relativo à demonstração de esgotamento da via administrativa que foi devidamente considerado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000138-53.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MATHEUS CAUÃ FERREIRA LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são
embargados BRADESCO SEGUROS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-53.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
EMB. DEC. No 100138-53.2019.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VC FR DE STO AMARO)
EMBGTE: MATHEUS CAUÃ FERREIRA LIMA
EMBGDO: BRADESCO SEGUROS S/A E ITAÚ UNIBANCO S/A
JD 1o GRAU: EMANUEL BRANDÃO FILHO
VOTO No 27.211
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO. Tema relativo à demonstração de esgotamento da
via administrativa que foi devidamente considerado no V.
Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão
que não se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MATHEUS CAUÃ FERREIRA LIMA contra o V. Acórdão de fls.
789/795, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Sustentou, em síntese, que o V. Acórdão
não está claro quanto à asserção de ausência de
esgotamento da via administrativa; que as determinações
judiciais foram descumpridas pelos embargados; que devem
ser
elucidados
os
meios
administrativos
a
serem
observados para a obtenção dos documentos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-53.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
A redação do art. 1.0221 do Código de Processo Civil de
2015 não admite dúvidas quanto ao seu desiderato e
alcance, tendo hipótese de incidência restrita, visando
o acertamento de pontos que merecem uma explicitação
maior do que a realizada no julgado.
Acrescente-se que o V. Acórdão fundamentou
adequadamente a decisão embargada, analisando as provas
trazidas aos autos, bem como a legislação aplicável ao
caso, nada existindo a se acrescentar.
De se observar que, em que pesem as
considerações tecidas pelo embargante, no que tange à
ausência
de
comprovação
do
esgotamento
da
via
administrativa, o V. Acórdão ressaltou que, conforme:
“(...) Os documentos juntados aos autos não se prestam a
demonstrar o esgotamento da via administrativa visando à
obtenção dos documentos, razão pela qual não se pode
considerar, nem mesmo, exaurida a via administrativa,
requisito
que
era
necessário
e
indispensável
ao
ajuizamento da ação de exibição de documentos”, nada
havendo a ser acrescentado ao julgado.
A mais, de se ponderar que os avisos de
1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000138-53.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
recebimentos
colacionados
às
fls.
534/535,
são
insuficientes para demonstrar o esgotamento da via
administrativa
visando
a
obtenção
dos
documentos
referidos na inicial.
Na verdade, evidencia-se que o embargante
deve se valer dos meios seguros disponibilizados pelos
embargados para a interação direta com o consumidor, o
que não ficou demonstrado na hipótese.
Destarte, em que pese a insatisfação do
embargante,
o
V.
Aresto
contém
a
fundamentação
necessária para justificar a conclusão adotada.
A manifestação clara de inconformismo com o
V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos
de declaração, pois tal instrumento processual tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas
do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Neste sentido, os embargos possuem caráter
infringente, com intuito próprio para modificação do
julgado, o que não se admite, haja vista a ausência de
contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR